Tribunal: TJDFT
Processo: 0748556-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748556-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO RECORRIDO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso, em razão de tal requerimento não se tratar de sucedâneo recursal. Inexiste vício no ato processual passível de reparo. Ademais, caso a parte precisasse de prazo maior para o atendimento à determinação judicial, deveria tê-lo feito dentro do prazo originariamente conferido, observando-se o que leciona o art. 139, parágrafo único do CPC. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora